Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706898-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante para informar se o Juízo singular concedeu a gratuidade judiciária ora postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator